Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de perseguição demanda a presença da habitualidade para a sua consumação, diante da previsão expressa da elementar “reiteradamente” no art. 147-A do CP. 1.1. Emergindo dúvidas do conjunto fático probatório sobre a habitualidade da conduta do agente, é adequada a absolvição pela insuficiência de prova quanto ao preenchimento da elementar do tipo penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. Em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, deve-se decidir em seu favor, à luz do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.